Tribunal: TJMT
Processo: 0012334-53.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012334-53.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL BRITES DE MORAIS - CPF: 056.009.271-77 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUTE ADRIANE TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI
N. 11.343/06
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO D
O
S
ENTORPECENTE
S

– COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO

– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS
– 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s
fo
ram
apreendida
s
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
É inviável o acolhimento do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, na espécie, diante do quantitativo da pena
aplicada
ao apelante, com fulcro no art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Gabriel Brites de Morais
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.
0012334-53.2018.8.11.0002
, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

O apelante
, nas razões recursais que se encontram
no ID
147144592
, p. 1
/
7
,
postula a sua absolvição, com fulcro no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
147144592
, p. 10
/
18
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
151543677
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
147144593
, p. 2
/
3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]1
)
Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 12334-53.2018.811.0002, q
ue no dia 18 de junho de 2018, por volta das 20h30min, policiais militares realizavam rondas quando foram
informados por populares de que na residência particular localizada na rua Alta Floresta, n° 17, bairro 13 de setembro, em Várzea Grande, havia o comércio de drogas cujo local é conhecido como 'Boca da
Bony-Clayde
. Em seguida, os oficiais deslocaram-se até o local informado, para apurar a veracidade da informação.

2) No local, os oficiais avistaram um indivíduo, posteriormente,

identificado ora como o denunciado GABRIEL BRITES DE MORAIS, O qual empreendeu fuga ao visualizar a guarnição, deixando cair ao solo 01 (uma) porção de Maconha e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

3)
Nesse comenos
, os milicianos realizaram a abordagem da

denunciada RUTE ADRIANE TEIXEIRA. Em entrevista informal, teria dito que pratica o comércio de drogas juntamente com o esposo GABRIEL, sendo que a trouxinha é vendida por de R$ 10,00 (dez reais) cada e, ainda, indicou o local onde estava guardado o restante das drogas.

4) Foram encontradas em cima da mesa passar roupas 03 (três)

porções de pasta base de Cocaína, 01 (uma) porção de Maconha e 01 (uma) porção de ácido bórico e, no cesto de roupas, 01 (um) tablete de Maconha, tudo a evidenciar a traficância.

5) Perante a Autoridade Policial, os denunciados RUTE

ADRIANE TEIXEIRA E GABRIEL BRITES DE MORAIS, negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo

Boletim de Ocorrência de fls. 04-IP, Termo de Apreensão de fls. 12-IP, Laudo de Pericial de n° 3.14.2018.44765-01 de fls. 15/18-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os princípios ativo da "MACONHA" e "COCAÍNA" pesando, respectivamente,

696.93g

(seiscentos e sessenta e seis gramas e noventa e três centigramas) e 1.47g

(um grama e quarenta e sete centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado GABRIEL

BRITES DE MORAIS "trazia co
nsigo" e "tinha em depósito" e R
UTE

ADRIANE TEIXEIRA

tinha em depósito"

drogas, para posterior

fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...].

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
147144588
, p. 2), boletim de ocorrência (ID
147144588
, p. 4
;
5), auto de apreensão (ID
147144588
, p. 16),
e
Laudo Pericial n.
3.14.2018.44765-01 (ID
147144588
, p. 19
/
25)
; bem como
pelos
depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele su
stentar que não praticou os fatos descritos na denúncia
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em
que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
tráfico
por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito
,
a corré

Rute
Adriane Teixeira, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório
,

negou a autoria delitiva bem como ser usuária de drogas, aduzindo que
o
s
entorpecente
s
localizado
s
em sua residência era
m

de
propriedade de Gabriel
, seu marido.
Rute Adriane n
arrou
, ainda,
que no dia dos fatos, o apelante estava nos fundos de sua casa com alguns amigos, momento em que os policiais os avistaram, entraram
n
a residência e todos empreenderam fuga.
Rute Adriane r
elatou,
por fim,
que após
as
buscas, os policiais obtiveram êxito
em encontrar grande quantidade entorpecente
s
, no entanto, asseverou que
a
s
droga
s
era
m
para consumo de Gabriel.

A
testemunha
Carlos José Leite Moreira
,
policial militar
,
perante a autoridade judiciária
relatou com riqueza de detalhes as condutas perpetradas pelo apelante e
sua mulher
, como se denota dos seguintes fragmentos de seu depoimento:

[...] deslocamos até o 13 de setembro, salvo engano uma casa de esquina e a gente fez abordagem [...] tinha várias pessoas lá na hora no local e eles avistaram a guarnição
aí
correram, pularam o muro, foram embora. Mas a gente fez o acompanhamento e localizamos uma porção de substância análoga a maconha e diante da situação a gente fez a verificação conversando com a cidadã no momento lá, com autorização dela [...]
nós localizamos o resto do entorpecente e ela disse que o esposo dela juntamente com ela comercializam por dez reais cada trouxinha daquela substância
[...] nós já tínhamos algumas informações sobre essa situação [...] nesse caso específico nós recebemos uma denúncia que
tava
comercializando naquele momento ali [...]

[Trechos do depoimento judicial de Carlos José Leite Moreira, visto no

relatório de mídias, ID 147144595
].

Coadunando com o depoimento acima reproduzido,
o
policial militar Helton
Campos de Paula
afirmou que no dia dos fatos estavam fazendo rondas no
B
airro 13 de setembro e avistaram um rapaz na frente da residência,
tendo

o referido
indivíduo
ao avistar a viatura
corrido
para
o interior d
o imóvel
e nisso ouviram muitos barulhos de pessoas pulando o muro.
A testemunha a
sseverou,
também
, que a corré confirmou que o
s
entorpecente
s
era
m
destinado
s
ao comércio.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais rodoviários federais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito,
em relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES –
INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3.
É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4.

Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5
.
Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

Por sua vez, o apelante quando ouvido em sede judicial, negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia
,
afirmando
que
era
usuário de maconha e cocaína
tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]eu não estava em casa, no local, eu não sei como aconteceu realmente, na hora que eu estava chegando com meu pai de moto, do serviço, passei a guarnição já estava em frente
à
minha casa já, batendo na minha esposa, dentro de casa [...] eu sou usuário, igual eu falei, era pro meu consumo [...] eu sou usuário e ela também é usuária [...] era pra mim e pra ela consumo, nós dois compro junto [...]
.
[Trechos do
interrogatório
judicial de
Gabriel
Brites de Morais
, visto no relatório de mídias, ID
147144594
].

Conclui-se, portanto, que embora o
apelante
não tenha sido encontrado portando drogas, ele estava no local apo
ntado pelas denúncias anônimas e
empreendeu fuga ao avistar as viaturas policiais
,
dispensando
o
s
entorpecente
s
pelo caminho.
Além do mais, sem embargo de
ele
ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que, como dito linhas volvidas, ao ser realizada busca em sua residência
foram encontrados:

696,93
g (seiscentos e noventa e seis gramas e noventa e três centigramas)
de maconha;
1,47g (um grama e quarenta e sete centigramas)
de
cocaína
e
ácido bórico, comumente utilizado para acrescer a substância entorpecente, objetivando um maior lucro pelo
“comerciante”
,
procedimento
,
esse, não adotado por usuários de drogas que preferem o narcótico
puro
, motivo pelo qual não há qualquer dúvida de que
o recorrente
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação
múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386,
V ou
VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que se refere ao pedido de abrandamento do regime imposto para o inicial aberto, é forçoso concluir que também não merece acolhimento por ausência de preenchimento de requisitos legais, diante do quantitativo
da
pena
aplicada
ao apelante.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gabriel Brites de Morais
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023